Tribunal: TJBA
Processo: 8019819-63.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019819-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA

PACIENTE:

CLEMENTINO OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO EM SUA MODALIDADE TENTATADA. PEDIDO DA DEFESA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGALIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR E DA DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA VISANDO RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO NÃO REALIZADA EM ENDEREÇO OFERTADO PELO PACIENTE EM SEDE POLICIAL NO ANO DE 2005. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO. NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 455 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL, TÃO-SOMENTE NO QUE CONCERNE À ANTECIPAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL, MANTIDA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

I –
Narra o Impetrante que “a prisão preventiva do paciente foi decretada como medida automática à frustração de citação por edital” (sic), sem que antes tivesse sido esgotados todos os meios de tentativa de localização do Acusado”. Aduz, ainda, que o Magistrado determinou a produção antecipada de prova desconsiderando que “
o mero decurso do tempo não justifica a produção antecipada de provas”
.

II –
Em que pese os argumentos aduzidos pela combativa
DEFENSORIA PÚBLICA
, a partir da detida análise dos fólios e da Decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, a prisão não foi decretada de forma automática e nem mesmo com base em “
presunção genérica de fuga
”.
Em análise da Decisão ora questionada e do Autos de origem, denota-se que o Paciente apresentou, em interrogatório policial, endereço, declarando ser “
residente na Rua 3ª Travessa do Rosário, 56, bairro Bomba, Camaçari/BA”
(ID 212505413, autos de origem). A citação no referido endereço, informado pelo próprio Paciente, restou infrutífera, conforme Certidões de lavra de Oficiais de Justiça.

III -
Foram realizadas buscas em sistemas diversos, sem, contudo, ter ocorrido a citação do Acusado,
restando, tão somente, a Citação por Edital em 11 de julho de 2017 e a decretação da prisão preventiva em 17 de maio de 2019
(ID 212505488),
após pedido formulado pelo
Parquet
(ID 212505476)
, sendo determinada, ainda, a suspensão do feito e do prazo prescricional, com esteio no art. 366 do CPP.
Feito que tramita há mais de dezoito anos sem citação do Acusado.

Em consulta ao sistema BNMP, o mandado de prisão, até a presente data, consta como “pendente de cumprimento”.

Precedentes do STJ.

IV -
Quanto ao pedido de nulidade da produção antecipada de provas determinada pelo Juízo, constata-se, em situação diversa, a falta de fundamentação concreta,
eis que se lastreou, unicamente, no decurso do tempo, o que destoa dos termos da Súmula nº 455 do STJ
:
“
A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
."

VII -
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
,
RECONHECENDO-SE A NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL, TÃO-SOMENTE NO QUE CONCERNE À ANTECIPAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL, MANTIDA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, de
HABEAS CORPUS
nº 8019819-63.2023.8.05.0000
, tendo por Autoridade Coatora o Juízo da
Vara
do Júri da
Comarca de
Camaçari
/BA
, sendo Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA
, e, Paciente
,

CLEMENTINO OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, à unanimidade de votos, em
CONCEDER
PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS
TÃO SOMENTE NO QUE CONCERNE À ANTECIPAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL, MANTIDA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
.

E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.